Tribunal: TJDFT
Processo: 0717238-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Turma de Uniformização de Jurisprudência Processo N.: 0717238-87.2021.8.07.0000 RECLAMANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECLAMADO: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DISTRITO FEDERAL FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS INTERESSADO: KEYLA CRISTINE PEREIRA MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Reclamação, endereçada a esta Turma de Uniformização de Jurisprudência, apresentada por Direcional Taguatinga Engenharia Ltda, em face do acórdão proferido pela 3a Turma Recursal, sob a alegação de que fora dada interpretação divergente de orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à obrigatoriedade de intimação prévia para complementação do preparo recursal, na hipótese de recolhimento a menor. O Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, acerca da competência da Turma de Uniformização, expressamente dispõe: Art. 57. A Turma de Uniformização é composta pelas turmas recursais reunidas. § 1o Compete à Turma de Uniformização: I – julgar incidente fundado em divergência, entre as turmas recursais, de interpretação de lei sobre questão de direito material; II – responder a consultas sobre direito processual (artigo 67, deste Regimento Interno). (grifo nosso) Por outro lado, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios estabelece que: Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: (...) VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) (grifo nosso) Logo, inexistindo qualquer insurgência quanto à divergência, entre as Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de interpretação de lei sobre questão de direito material, conclui-se pela incompetência desta Turma de Uniformização de Jurisprudência. Posto isso, preclusa esta decisão, redistribuam-se os presentes autos à Câmara de Uniformização com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE LUCINDO Presidente